Tribunal: TJMT
Processo: 0005644-52.2011.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005644-52.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), EDIL MOREIRA DA COSTA - CPF: 142.692.101-25 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a litispendência entre duas ações civis públicas, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações civis públicas, o que justificaria a extinção do processo por litispendência.

III. Razões de decidir:

3. Ambas as ações civis públicas discutem a validade do Decreto Municipal n. 41/1991, que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor, o que justifica a manutenção da sentença extintiva por litispendência.

4. Ainda que a litispendência fosse superada, a existência de decisão de mérito anterior impede a continuidade do presente processo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Configura-se litispendência quando duas ações têm identidade de partes, causa de pedir e pedido, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0005644-52.2011.8.11.0002 proposta contra
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e
EDIL MOREIRA DA COSTA
, reconheceu a existência de litispendência com os autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta a inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido com a ação civil pública n. 0000672-15.2006.8.11.0002, uma vez que os autos de origem versam sobre a nulidade do ato de declaração de estabilidade extraordinária do apelado Edil Moreira da Costa. Já os autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002 tratam da nulidade das progressões funcionais do referido servidor.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de litispendência.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 213983262).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 215321715 pelo provimento do recurso, porquanto “
é evidente a distinção entre os pedidos formulados nas demandas, pois na ACP nº 0000672-15.2006.8.11.0002 manejada apenas contra o Município pleiteava-se a nulidade de ato que concedeu ao servidor a progressão de cargo e, na ACP nº 0005644-52.2011.8.11.0002 ajuizada em face do servidor e do Município, o escopo é a declaração de nulidade do ato que concedeu a estabilidade
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0005644-52.2011.8.11.0002 proposta contra
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e
EDIL MOREIRA DA COSTA
, reconheceu a existência de litispendência com os autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, alega-se que o servidor Edil Moreira da Costa não preenche os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para a declaração de estabilidade extraordinária, razão pela qual se requereu a anulação do Decreto Municipal n. 41/1991, que o declarou estável no serviço público.

Eis o teor do Decreto Municipal n. 41/1991:

“
Art. 1º Ficam declarados estáveis no serviço público municipal, nos termos dos artigos 19 e 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e Estadual, respectivamente, combinados com o artigo 88, § 4º da Lei Orgânica Municipal, os servidores da Administração Direta, Autarquia e Fundação, constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

[...]

ANEXO I

[...]

Inspetor de Tributos I

01 – Edil Moreira da Costa [...]
” (Id. 213983240 – Pág. 59).

Já os autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002, em que figuram como autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como réu o Município de Várzea Grande (MT) e como litisconsortes passivos necessários Álvaro Ribeiro Rocha, Freide da Costa Figueiredo, Nelson Mendes Martins, Edil Moreira da Costa e Paulo Gonçalo da Silva, com causa de pedir similar a dos autos de origem, requereu-se o seguinte:

“
Que seja prolatada sentença onde se reconheça a nulidade dos atos de investidura dos servidores Paulo Gonçalo da Silva, Álvaro Ribeiro Rocha, Freide da Costa Figueiredo, Nelson Mendes Martins e Edil Moreira da Costa nos cargos de Inspetor de Tributos I e II, face a invalidade do Decreto Municipal nº 41/2001, dos Atos de nº 36/99 e 15/2002, da Portaria 221/2002, do Decreto Municipal nº 61/96,
do Decreto nº 041/91
e do Ato nº 35/96, que afrontam o princípio constitucional da exigibilidade do concurso público, sendo que a procedência deste pedido é indispensável para a correta aplicação dos arts. 5º,
caput
, 37,
caput
e inciso II e 41 da CF, além do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
” (Id. 115888467 – Pág. 20).
[sem destaque no original]

Assim, vê-se que ambas as ações civis públicas, autos de origem e autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002, têm por objeto a nulidade do Decreto Municipal n. 41/1991, para afastar a estabilidade extraordinária de Edil Moreira da Costa.

Aliás, os autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002 têm causa de pedir e pedido mais amplos do que os autos de origem, uma vez que aqueles visam também à anulação da incorporação da carreira de Inspetor de Tributos e dos atos dela decorrentes.

Ademais, ainda que superada a questão relativa à litispendência, a extinção do processo ainda persistiria, porquanto já houve prolação de sentença de mérito nos autos n. 0000672-15.2006.8.11.0002, que transitou em julgado em 17.2.2023, antes da sentença recorrida, proferida em 1º.12.2023.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento no juízo de origem, além da ausência de comprovação de má-fé no ajuizamento da demanda (Lei n. 8.429/1992, art. 23-B, § 2º).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024